Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL, TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CONCRETOS INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA. CRIME PERMANENTE. DROGAS EM DEPÓSITO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO ILÍCITA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. APLICAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JUÍZO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ART. 40, III, DA LAD. IMAGENS DE CRIANÇAS TRANSITANDO COM MOCHILAS NAS IMEDIAÇÕES. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. TUTELA DOS LOCAIS ELENCADOS NA NORMA PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Demonstrado, no caso concreto, que o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu à luz de justa causa apta a mitigar as excepcionalidades das garantias fundamentais (liberdade, privacidade e inviolabilidade de domicílio), e, pela ausência de violação das regras constitucionais e legais incidentes, outra conclusão não há senão a de se considerar lícitos todos os elementos de prova obtidos a partir do ingresso regular no domicílio do réu, bem como das provas daí decorrentes, em relação de causalidade.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Nos termos do art. 28, § 2o, da LAD, § 2o “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
5. Na hipótese, a natureza e a quantidade, aliados às circunstâncias em que diversos usuários se dirigiam ao local, em residência com monitoração claramente voltada à prática do crime e ao lado de instituição de ensino, considerando, ainda, o envolvimento prévio do apelante com o tráfico, evidenciam, indene de dúvidas, não se tratar de mero usuário, mas de verdadeiro traficante, que tinha como destinação da droga a difusão ilícita.
6. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.
7. Concretamente valorada como negativa a quantidade e natureza da droga apreendida, correta a aplicação da pena-base acima do mínimo legal.
8. Demonstrada a traficância nas proximidades de escola, impõe-se o aumento de pena previsto no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de forma objetiva.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.